Tribunal: TJDFT
Processo: 0701521-59.2022.8.07.0013
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0701521-59.2022.8.07.0013 RECORRENTE: C. M. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: L. B. M. R. RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Considerando a orientação sedimentada pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.008.166 (Tema 548), bem como a manutenção do acórdão divergente pelo órgão julgador, submeto o recurso especial à autorizada apreciação da Corte Suprema, nos termos do artigo 1.041 do Código de Processo Civil. Ante o exposto, remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A014